Tribunal: STF
Processo: HC 57353
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
Habeas corpus. Identificação criminal. Exigência de fotografia. Absolvição posterior do paciente.
II. Se a coação final emergiu de ato de juiz de direito, refoge da competência do S.T.F. para apreciar, originariamente, do pedido. (Const. art. 119, I, h).
III. Pedido não conhecido com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.